Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. GARANTIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito de valores em juízo ante os indícios de fraude à execução.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada.
4. Havendo fortes indícios de fraude à execução, é correta a determinação do juízo para valores a receber sejam depositados em juízo a fim de garantir a execução.
5. Recurso conhecido e não provido.